Tribunal: TJBA
Processo: 8011012-49.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8011012-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR - BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PESCADORES E MARISQUEIRAS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, no âmbito de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por pescadores e marisqueiras contra empresas responsáveis pela implantação e operação de estaleiro, sob alegação de danos ambientais que impactaram a atividade pesqueira e a subsistência dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica subjacente à demanda indenizatória, fundada em danos ambientais reflexos, configura relação de consumo por equiparação, a fim de determinar a competência do Juízo especializado em Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência das Varas de Relações de Consumo é absoluta e fixada em razão da matéria, restringindo-se às hipóteses em que há relação de consumo. 4. O art. 17 do CDC amplia o conceito de consumidor ao equiparar a ele todas as vítimas do evento danoso decorrente de defeito de produto ou serviço. 5. Danos ambientais causados por atividade empresarial, quando atingem terceiros alheios à relação contratual, caracterizam acidente de consumo. 6. Pescadores e marisqueiras afetados por impactos ambientais que reduzem sua atividade econômica enquadram-se como consumidores por equiparação (bystander). 7. A jurisprudência do STJ, no REsp 2.018.386/BA, reconhece que danos individuais decorrentes de impacto ambiental configuram relação de consumo e atraem a competência de vara especializada. 8. Precedentes deste Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que demandas dessa natureza devem ser processadas nas Varas de Relações de Consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: "1.A vítima de dano ambiental decorrente de atividade empresarial configura consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. 2. Danos individuais reflexos de impacto ambiental caracterizam acidente de consumo e atraem a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas indenizatórias fundadas em danos ambientais quando configurada relação de consumo por equiparação." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023; TJBA, Conflito de Competência nº 8011692-68.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 20.07.2025; TJBA, Conflito de Competência nº 8030645-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8011012-49.2026.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e como suscitado o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03